Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017921-43.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE PROVAS NOVAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS DISPONÍVEIS DESDE A FASE INICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.065 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DE INDEXADORES. CONDENAÇÃO PERCENTUAL. AGRAVO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. AGRAVO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por FMC Química e Outros e pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação cível. Os particulares buscam a admissão de notas fiscais como prova nova. O Estado requer a alteração da condenação em honorários advocatícios, invocando o Tema 1.065 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em: (i) saber se é possível a juntada de notas fiscais como prova nova em sede recursal, sob o fundamento da busca da verdade real; (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios deve observar o disposto no Tema 1.065 do Superior Tribunal de Justiça quando ocorre exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A juntada de prova nova é vedada pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, que admite documentos novos apenas quando destinados a provar fatos ocorridos após os atos processuais ou quando se tornaram conhecidos posteriormente, cabendo à parte comprovar o motivo que impediu a juntada anterior.

4. As notas fiscais apresentadas pelos recorrentes não se caracterizam como prova nova, pois estavam disponíveis desde o momento da apresentação da exordial, não se enquadrando nas exceções legais previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil.

5. A admissão de documentação não impugnada oportunamente pelo réu, sem possibilidade de dilação probatória adequada, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo o princípio da verdade real ser utilizado em detrimento das garantias processuais das partes.

6. O Tema 1.065 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido.

7. A condenação em honorários advocatícios deve ser híbrida e excepcional, fixando-se de forma equitativa quanto à exclusão dos sócios do polo passivo e de forma percentual quanto ao proveito econômico obtido com a alteração dos indexadores da Certidão de Dívida Ativa.

8. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a alteração dos indexadores é adequado, não ultrapassando as faixas do parágrafo 3 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

9. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal é justo e adequado, observando os elementos do parágrafo 2 do artigo 85 do Código de Processo Civil e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno interposto pelos particulares desprovido. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de notas fiscais em sede recursal não configura prova nova quando os documentos estavam disponíveis desde a fase inicial do processo, sendo vedada sua admissão sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil;

2. Em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme artigo 85, parágrafo 8, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido, aplicando-se o Tema 1.065 do Superior Tribunal de Justiça;

3.

Quando houver cumulação de pedidos de exclusão de sócios e alteração de indexadores em execução fiscal, a condenação em honorários advocatícios deve ser híbrida, fixando-se de forma equitativa quanto à exclusão e de forma percentual quanto ao proveito econômico obtido com a alteração dos indexadores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 435; CPC/2015, art. 85, parágrafos 2, 3, 5 e 8; CPC/2015, art. 5.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.065 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG); STJ, AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.09.2019; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10298604620238110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.10.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1017921-43.2023.8.11.0041

AGRAVANTES:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ANTÔNIO CARLOS ZEM

LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ANTÔNIO CARLOS ZEM

LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
FMC Química
e
Outros
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 313786858, que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelos referidos, a fim de manter incólume o ato sentencial prolatado.

Os particulares, em síntese, apontam que não seria possível rejeitar as notas fiscais elencadas, pois, ainda que se trate de prova nova, o Direito Processual Civil preza pela verdade real, logo, as referidas devem ser admitidas.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que se admita as notas fiscais.

Com relação ao agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso, este argumenta que a fixação da verba honorária de forma equitativa é medida impositiva, uma vez que os sócios foram excluídos, logo, há de se aplicar o disposto no Tema 1.065 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo que, requer a reforma da decisão, no intuito de que se modifique a condenação dos honorários.

Ambas as partes apresentam defesa, juntadas no ID no 320755874 e 320829371.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
FMC Química
e
Outros
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 313786858, que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelos referidos, a fim de manter incólume o ato sentencial prolatado.

De acordo com o que se verifica, a discussão neste momento deve ser relativa à possibilidade do recebimento das notas fiscais como prova nova, em detrimento da verdade real, e, em um segundo momento, a alteração da condenação a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Com relação ao recurso interposto pelos particulares, destaca-se que, é sabido que a juntada de prova nova é vedada em nosso ordenamento jurídico, em face do que regula o artigo 435 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Assim como registrado na decisão impugnada, a documentação elencada pelo Recorrente se trata de notas fiscais, e estes, indubitavelmente, estariam à disposição do Recorrente em momento anterior à exordial.

Destarte, não se trata de prova indisponível, ou mediante a fato ocorrido apenas após o ato sentencial.

A partir destas considerações, não seria possível, por meio da documentação válida, identificar a nulidade da autuação.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência acerca da prova nova:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/9/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/10/2019).

Acerca da verdade real, é certo que este princípio vigora em nosso ordenamento jurídico, no entanto, este não pode ser utilizado em detrimento do direito das partes.

A aceitação de documentação que não foi formalmente impugnada pelo réu, em momento oportuno, a poder realizar dilação probatória própria, caracteriza violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, autorizar a juntada de provas novas, sob o pretexto de que se busca
a verdade real
criaria precedente temerário, além de recompensar a falta que só pode ser atribuída aos interessados.

Não há, então, como se prover o recurso interposto.

No que concerne o recurso do Estado de Mato Grosso, este deve ser provido.

Embora tenha sido mencionado o Tema 1.065 do Superior Tribunal de Justiça na decisão recorrida, a partir de estudo mais intenso, e melhor análise do disposto, é necessário registrar sua aplicação.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG)
, fixou a seguinte tese. Confira-se:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, verifica-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

Tese de julgamento: "Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido ."

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298604620238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024).

Há de se considerar, no entanto, a aplicação concomitante dos honorários advocatícios, de forma excepcional, a fim de condenar o ora recorrente ao pagamento da verba de forma equitativa e percentual.

Com relação à condenação em grau percentual, este deve incidir apenas com relação ao proveito econômico obtido pela alteração dos indexadores, sendo o patamar de 10% (dez por cento) adequado para a questão, já que a mudança da Certidão de Dívida Ativa não atinge outras faixas do § 3o do artigo 85 do CPC.

Com relação à exclusão dos sócios do polo passivo, a se considerar os elementos do § 2o do dispositivo mencionado acima, é certo que o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
é justo e adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso interposto pelos particulares, e dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de alterar a fixação dos honorários advocatícios, no intuito de que a verba incida na forma de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a alteração dos indexadores da cobrança, além de condenar o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com relação à exclusão dos sócios da empresa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025